Tribunal: CARF
Processo: 10768.004808/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004808/2008-11
ACÓRDÃO
1301-007.600 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOCA'S LANCHES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007, 2008
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. TERMO DE OPÇÃO NÃO
COMPROVADO.
Mantém-se o indeferimento de inclusão no Simples Nacional se não
comprovada a formalização de opção, em tempo hábil, por esta
sistemática.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.600 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004808/2008-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-27.696, de
11/12/2009, proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ1 que, por maioria de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, indeferindo o pedido de inclusão no Simples
Nacional.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Este processo foi inaugurado com o "Pedido de Inclusão no Simples Nacional", A
fl.01, recebido em 07.08.2008, no qual se lê:
A empresa ora citada solicitou opção pelo Simples Nacional, mas não foi processada pelo Sistema.
Como parte desta missão, a empresa recolheu, na condição de ME/EPP, os darfs gerados pelo
sistema de pagamento dos tributos (PGDAS), muito embora a empresa possui robusta prova de estar
efetivamente enquadrada.
Face ao exposto, pede e espera reconsideração, acolhendo-se a empresa optante pelo Simples
Nacional, por ser medida da mais lapidar justiça.
2 Com o sobredito pedido, vieram os documentos de fls.2/10.
3 Em despacho às fls.13, de 20.10.2009, a autoridade lançadora indeferiu "a
inclusão no Simples Nacional a partir de 01.01.2008", sob os seguintes
fundamentos:
a) a consulta, em 10.07.2008, A "solicitação de opção" informa que não houve
solicitação de opção pelo Simples Nacional;
b) no histórico da empresa não consta qualquer solicitação de opção pelo Simples
Nacional;
c) não houve erro de processamento de "solicitação de opção";
d) a solicitação de opção não foi encaminhada no prazo legal, disposto na
Resolução CGSN n° 4, de 30.05.2007.
4 Irresignado, o interessado apresenta a Manifestação de Inconformidade às fls.
20, dizendo que o seu pedido de reinclusão no Simples Nacional foi solicitado
antes do encerramento do prazo legal disposto no art. 7° da Resolução CGSN n°
4/2007.
5 Afirma que "agendou a opção pelo Simples Nacional em 30.07.2007, produzindo
efeitos a partir de 01.07.2007".
6 Aduz que, "como parte desta missão, recolheu, na condição de ME/EPP, os darfs
gerados pelo sistema de pagamentos dos tributos (PGDAS), a partir da
competência julho de 2007; migrado automaticamente para 2008, embora o
contribuinte tenha formalizado a opção no Simples Nacional conforme o Termo
de Opção pelo Simples Nacional, com a data de 30.07.2007 em anexo".
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.600 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004808/2008-11
3
7 Pede o cancelamento do "indeferimento reclamado".
8 Com a Manifestação de Inconformidade, vieram os documentos de fls.21/24.
Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.26157. Relatados.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ1, analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Manifestação,
cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. TERMO DE OPÇÃO NÃO
COMPROVADO.
Mantém-se o indeferimento de inclusão no Simples Nacional se não comprovada
a formalização de opção, em tempo hábil, por esta sistemática.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, resolveu converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora providenciasse as informações
mencionadas na Resolução no 1301-000.037, de 21 de outubro de 2011.
Em atendimento, foi confeccionado o documento intitulado “TERMO DE CIÊNCIA No
1.074 EBEN-DEVAT07/DRF/NIT”, com o seguinte teor:
Trata-se de processo baixado em diligência pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, por meio da Resolução de fls. 94/98, “... para que a
Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o contribuinte adote as
providências necessárias para fins de autenticação dos mencionados documentos
de fls. 23 e 67.”
Em atendimento à diligência, foi aberto um procedimento especial junto ao Serpro (Resultado de
demanda – Serpro, fls. 122/124) para analisar os referidos documentos, o qual resultou na resposta:
Segue resposta para a demanda: "Verificamos o documento e conferimos com as mensagens
geradas na época e não foram encontrados nenhuma referência no ano de 2007 e nenhuma
tentativa de solicitação consta nos nossos logs. A única solicitação de opção criada na base foi
justamente no ano de 2009."
Em atendimento à diligência, fica o contribuinte em epígrafe cientificado do
mencionado documento denominado Resultado de demanda – Serpro, fls.
122/124, abrindo-se-lhe o prazo de trinta dias para aditar razões. Após o prazo o
processo retornará ao Carf para a continuidade do julgamento.
Cientificado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.600 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004808/2008-11
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de “Pedido de Inclusão no Simples Nacional, indeferido
pela Autoridade lançadora, sob o argumento de que não há registro de opção por tal sistemática.
De acordo com a decisão recorrida, dos relatórios de consulta juntados às fls.
26/27, constatou-se que a Interessada se encontra em atividade desde 1990 e que entregou
Declaração do Simples Federal, de 1997 até 2007 (período de 01/01/2007 a 30/06/2007).
E quanto à inclusão no Simples Nacional, a decisão recorrida assim se manifestou:
“18 O interessado, para fazer provas de suas alegações, junta a fl.23, na qual, sob
o CNPJ e a Razão Social do interessado, se lê a mensagem: "Prezado contribuinte,
você já efetuou sua solicitação de opção pelo Simples Nacional. Caso queira
efetuar uma nova solicitação de opção, por favor acesse a opção Solicitação de
Opção pelo Simples Nacional". Na margem inferior da sobredita folha conste que
ela foi impressa em 30.07.2007.
19 Entretanto, apesar das alegações do interessado, não há, no histórico do
Simples Nacional, registro de que o interessado tenha formalizado a sua opção
por tal sistemática relativamente ao ano-calendário de 2007 (ano em que a opção
pôde ser feita até o dia 20.08.2007).”
O citado documento de prova trazido pela Interessada aos autos encontra-se
intitulado como “Termo de Opção pelo Simples Nacional” e indica ter sido extraído do sitio da
Secretaria da Receita Federal – RFB (https://www8receita.fazenda.gov.br/
SimplesNacional/impressao.asp), conforme também consta da margem inferior da “folha”
mencionada pela relatora do voto da decisão recorrida.
Outra observação que consta do item 13 do voto da decisão recorrida diz respeito
ao fato de não haver “registro de entrega da DASN relativa ao ano­calendário de 2008 (...)”.
Contudo, verifica-se do recibo juntado pela Recorrente às fls. 67, a indicação de que a data de sua
transmissão para o banco de dados da RFB ocorrera em “24/04/2009 11:44:58”.
Assim, por tratarem-se de documentos com indicações de terem sido veiculados e
obtidos do sitio oficial da RFB e, segundo a decisão recorrida, não registrados nos bancos de dados
do Simples Nacional e das declarações DASN, este Colegiado, em outra composição, decidiu
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.600 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004808/2008-11
5
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem verificasse junto às
instituições/órgãos competentes que processam e controlam tais informações nos mencionados
bancos de dados da RFB, a autenticidade dos documentos juntados pela contribuinte às fls. 23
e 67 dos presentes autos.
Em atendimento, foi confeccionado o documento intitulado “TERMO DE CIÊNCIA No
1.074 EBEN-DEVAT07/DRF/NIT”, com o seguinte teor:
Trata-se de processo baixado em diligência pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, por meio da Resolução de fls. 94/98, “... para que a
Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o contribuinte adote as
providências necessárias para fins de autenticação dos mencionados documentos
de fls. 23 e 67.”
Em atendimento à diligência, foi aberto um procedimento especial junto ao Serpro (Resultado de
demanda – Serpro, fls. 122/124) para analisar os referidos documentos, o qual resultou na resposta:
Segue resposta para a demanda: "Verificamos o documento e conferimos com as mensagens
geradas na época e não foram encontrados nenhuma referência no ano de 2007 e nenhuma
tentativa de solicitação consta nos nossos logs. A única solicitação de opção criada na base foi
justamente no ano de 2009."
Em atendimento à diligência, fica o contribuinte em epígrafe cientificado do
mencionado documento denominado Resultado de demanda – Serpro, fls.
122/124, abrindo-se-lhe o prazo de trinta dias para aditar razões. Após o prazo o
processo retornará ao Carf para a continuidade do julgamento.
Cientificado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
Assim, de fato, apesar das alegações da Interessada, inexiste registro de que ela
formalizou a sua opção pela sistemática do Simples Nacional, relativamente ao ano-calendário de
2007, e obteve o deferimento de sua opção.
A mera apresentação de recibo de entrega da declaração do Simples Nacional do
ano-calendário de 2007 (fls. 10) não gera direito à validade de opção, o mesmo se aplicando aos
pagamentos sob o Simples Nacional efetuados.
Logo, subsiste os termos da decisão recorrida, no sentido de não haver provas de
que o Interessado tenha, nos termos da legislação de regência, formalizado a sua opção pelo
Simples Nacional, razão pela qual, ela não merece reparos.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter incólume os
termos da decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.600 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004808/2008-11
6

Fl. 138
DF CARF MF
Original